Tribunal: TJDFT
Processo: 0022179-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Autos no 0022179-94.2016.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Maria Margarida dos Santos Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI Banco do Brasil S/A Apelados: Maria Margarida dos Santos Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Manifestem-se os apelantes Maria Margarida dos Santos e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar de suspensão do processo, suscitada em contrarrazões pelo apelado Banco do Brasil S/A (fls. 3-4, Id. 13075254), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator